Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDUZIMENTO A ACESSO DE CENA PORNOGRÁFICA. CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ART. 11 DA LEI 13.431/2017. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade dos fatos, na conveniência da instrução penal e na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual não foi encontrado para responder à ação penal.

2. O art. 11 da Lei no 13.431/2017 determina que a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, deve ser ouvida de modo especial em sede de produção antecipada de prova. Tal medida se revela necessária, ante a possibilidade de perecimento da memória da criança vítima, cuja palavra é essencial para o esclarecimento dos fatos.

3. A produção antecipada de provas não gera nenhum prejuízo para a defesa, uma vez que é nomeada Defesa técnica e são preservadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, podendo ser renovada a prova oral produzida, caso as partes entendam necessário, de forma justificada.

4. Ordem denegada.